Tribunal: STF
Processo: ARE 1490803
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 118, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. AUTORA QUE PRODUZ, COMERCIALIZA E DISTRIBUI COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS. CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CTRC) QUE NÃO IDENTIFICAVAM OS NÚMEROS DAS NOTAS FISCAIS A QUE SE REFERIAM, NEM O VALOR DAS MERCADORIAS TRANSPORTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAR O CREDITAMENTO DO ICMS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. PERÍCIA REALIZADA NOS AUTOS QUE CONCLUI QUE O VALOR DO CRÉDITO DE ICMS APROPRIADO PELA AUTORA CORRESPONDE AO DOS CTRC OBJETO DA AUTUAÇÃO. REGULAMENTO DO ICMS FLUMINENSE QUE CONSIDERA INIDÔNEOS OS DOCUMENTOS QUE OMITAM INDICAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, BEM COMO INFORMA AS CONSEQUÊNCIAS FISCAIS DA IRREGULARIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO NÃO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Recurso conhecido e não provido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 122), foram rejeitados (Doc. 132).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 142), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A aponta, inicialmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois o acórdão recorrido não se manifestou sobre todas as questões levantadas pela recorrente nos Embargos de Declaração.



    Sustenta, ainda, ofensa aos arts. 153, III; e 155, §2º, I, da CF/1988, aduzindo que, em relação ao ICMS, “é a Constituição Federal que delimita a competência para a criação da regra-matriz, dando todo o contorno dessa espécie tributária, postulando muito mais do que, meramente, o seu aspecto material” (Doc. 142, fl. 12). 



    Dessa forma, entende que “não há como admitir que a legislação infraconstitucional ou o Fisco Estadual venham a limitar o alcance do princípio da não-cumulatividade, pois a Constituição Federal somente admitiu tal limitação em duas específicas situações: isenção e não incidência” (Doc. 142, fl. 14).



    Afirma que as provas dos autos denotam que “no presente caso houve o recolhimento do ICMS em relação aos serviços de transporte e não pode a Legislação Estadual impedir ou dificultar o creditamento de tais valores” (Doc. 142, fl. 14).



    Destaca que “a Fazenda Estadual extrapola os limites determinados pela Constituição Federal ao prever que o Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC) que não identifica o número da nota fiscal não dará direito ao crédito de imposto. Restou demonstrado no feito que tal omissão restou superada por outros documentos juntados aos autos” (Doc. 142, fl. 14).



    Com base nesse fundamentos, argumenta que “possui direito líquido e certo ao creditamento do ICMS que incidiu nas prestações de serviço de transporte em comento, direito este chancelado pela Constituição Federal, a qual estabeleceu o princípio da não cumulatividade de maneira irrestrita, com exceção apenas aos casos de aquisição de mercadorias com isenção ou não-incidência do ICMS, de modo que o Fisco Estadual, jamais poderia restringir ou dispor de modo diverso, sob pena de violação literal à Lei Maior, a qual não impõe qualquer restrição ao direito líquido e certo dos contribuintes” (Doc. 142, fl. 16).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF/1988, o acórdão decidiu em conformidade com o Tema 339 da repercussão geral; (b) incidem, no caso, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF, pois as razões do recurso não rebateram todos os fundamentos do acórdão recorrido; (c) a pretensão recursal demanda o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, de forma que se aplica a restrição da Súmula 279 do STF; (d) a solução da controvérsia depende da análise da legislação local, atraindo o óbice da Súmula 280 do STF (Doc. 158).



    No Agravo (Doc. 168), a agravante alega que (a) o Tema 339/RG não se aplica ao presente caso, pois o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional; e (b) não incidem os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Reitera, no mais, a argumentação desenvolvida no apelo extremo.



    É o relatório. Decido. 



     



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 339), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Vejam-se os argumentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 142, fls. 5-6):



    “b) Repercussão Geral 



    A Lei nº 11.418, de 19.12.2006, inseriu no Código de Processo Civil o art. 543-A (atual artigo 1.035 do CPC/15), que teve por finalidade regulamentar o requisito de repercussão geral exigido para a admissibilidade do recurso extraordinário e estabelecido no artigo 102, § 3º da Constituição Federal (parágrafo este introduzido pela Emenda Constitucional 45/2004). Assim, salienta a recorrente que a questão constitucional versada no presente Recurso Extraordinário tem "repercussão geral" decorrente da relevância jurídica e econômica e, ainda, da contrariedade à jurisprudência deste E. Tribunal. 



    Com efeito, encontra-se presente na hipótese o requisito recursal da "repercussão geral", uma vez que a importância da questão de direito transcende o caso concreto, revestindo-se, pois, de interesse geral e institucional. Veja-se que a relevância jurídica decorre do fato de as relações jurídicas entre os contribuintes e o Fisco Estadual serem de massa, envolvendo sempre um número expressivo de interesses. 



    Desse modo, ainda que se trate na hipótese de processo judicial em que se discute direito individual, o certo é que a manutenção do entendimento adotado no v. acórdão recorrido terá grande repercussão em outras demandas semelhantes (efeito multiplicador), na medida em que, por se tratar de decisão de tribunal, influenciará na tomada de decisões pelos juízos de primeira instância. 



    Ademais, é induvidoso que a cobrança de imposto indevido trará uma repercussão econômica para a sociedade como um todo, pois além de onerar as empresas, fazendo com que nossas empresas percam competitividade no mercado externo e interno, gerando queda na produção industrial e desemprego, vai também repercutir em todo o restante da cadeia produtiva. 



    Ainda sob o ponto de vista de jurídico, a relevância da violação perpetrada ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República igualmente se afigura evidente, sendo certo que essa questão ultrapassa os limites individuais da controvérsia e repercutem, diretamente, em todas as demandas judiciais em curso. Tanto é assim que, em verdade, esse E. Supremo Tribunal Federal já reconheceu que a violação ao art. 93, inciso IX, possui repercussão geral (AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010). 



    Em face dos fundamentos acima expostos, conclui-se que a Recorrente cumpriu integralmente os pressupostos genéricos objetivos e subjetivos dessa espécie recursal, razão pela qual se impõe a admissão e o conhecimento do presente Recurso Extraordinário, para que sejam analisadas as ofensas diretas e frontais à Constituição Federal perpetradas pelo v. aresto recorrido, tudo nos exatos termos do que preconiza o art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foi a seguinte a argumentação desenvolvida no acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (Doc. 118, fls. 3-6):



    “A autora, ora apelante, foi autuada por se apropriar indevidamente de ICMS destacado em diversos conhecimentos de transporte rodoviário de cargas (CTRC), figurando como tomadora do serviço de transporte de combustíveis, por entender a Fazenda Pública que os documentos não identificavam os números das notas fiscais a que se referiam, nem os valores das mercadorias transportadas, contrariando o disposto no artigo 11, inciso IX, Livro IX, e o artigo 24, incisos I e III, Livro IV, todos do Regulamento do ICMS em vigor, nos seguintes termos (fls. 47/53): 



    […]



    Segundo a Fazenda Pública, a ausência de identificação dos CTRCs com os documentos ficais a que se refere, impede o creditamento do imposto, bem como a fiscalização, sendo que a autora, na qualidade de tomadora do serviço de transporte, deveria ter exigido da empresa transportadora o documento fiscal próprio para acobertar a operação, devendo ser entendido como tal aquele que tenha sido corretamente emitido. Acrescenta que ela não foi autuada por preencher indevidamente o CTRC, mas sim por ter se aproveitado de crédito de ICMS referente a operações respaldadas em documento inidôneo. 



    Conforme o disposto no artigo 32 da Lei Estadual nº 2657/96, o ICMS é um imposto não-cumulativo, que compensa o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal com o montante cobrado nas anteriores por esta ou por outra unidade da Federação. Já o §2º do artigo 33 estabelece que o imposto devido resulta da diferença a maior entre os débitos e os créditos constituídos pelos valores do imposto relativo a operações ou prestações que decorrerem do recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal. 



    Assim dispõem os dispositivos violados do Regulamento do ICMS: 



    […]



    Como se nota, a autora não identificou a que documentos fiscais se referiam os CTRCs, o que impede o creditamento do imposto e, nos termos do disposto no artigo 59 da Lei Estadual nº 2.657/96: “O descumprimento de obrigações tributárias, principal ou acessórias, instituídas pela legislação do ICMS sujeita o infrator às penalidades previstas neste Capítulo, mediante lançamento do ofício”. 



    Já o artigo 60 do mesmo diploma prevê, além do pagamento do tributo, as multas aplicáveis ao infrator, contribuinte ou responsável, pelo descumprimento da legislação tributária em relação a obrigação principal. 



    A perícia produzida nos autos, analisou 134 CTRCs, e ressaltou que a partir do número 72 não constam nos autos as notas fiscais correspondentes. Questionado o perito se é possível correlacionar as demais notas fiscais com os CTRCs, ele assim respondeu: 



    […]



    Quando questionado sobre a responsabilidade pelo preenchimento dos CTRCs, esclareceu que a princípio, a responsabilidade é do prestador do serviço de transporte, mas citou o disposto no artigo 2º do livro VI do Regulamento do ICMS do Estado do Rio de Janeiro.



    […]



    Dessa forma, considerando que o conjunto probatório produzido pela autora não foi capaz de afastar a presunção de certeza e liquidez do auto de infração, a sentença de improcedência deve ser mantida.” 



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a matéria em tela (Lei Estadual 2657/1996), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente